Tribunal: TJSP
Processo: 2309991-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à ilegitimidade de a pessoa jurídica interpor recurso no interesse do sócio é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.347.627/SP – TEMA 649.
Nega-se provimento ao recurso.